Tribunal: TJBA
Processo: 0516383-22.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516383-22.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: MARIA DE LOURDES GOMES

Advogado(s)
:
SORAYA REGINA BASTOS COSTA PINTO, NEI VIANA COSTA PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROS PARA FIGURAR NA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELA IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. INCORPORAÇÃO DA VERBA PL-DL 1971 NA BASE DE CÁLCULO PARA A SUPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSÃO DO ACORDO COLETIVO DA CATEGORIA AOS BENEFICIÁRIOS DA PENSÃO POR MORTE. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso apelativo interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a Petros a suplementar a pensão por morte recebida pela autora incluindo-se a parcela PL/DL de 1971 na base de cálculo do benefício a partir de setembro de 2004, bem como a realizar o pagamento das diferenças decorrentes do recálculo desde o período destacado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a revisão do benefício da pensão por morte da autora para incorporação da parcela intitulada PL/DL 1971, bem como a extensão das verbas garantidas aos trabalhadores da ativa nos acordos coletivos de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De início, afasta-se a preliminar de falta de interesse processual, eis que o acordo celebrado entre as partes possui objeto distinto do veiculado nesta ação, embora tratem sobre reajuste de benefício previdenciário.

4. De igual modo, rejeita-se a proemial de ilegitimidade passiva da recorrente, uma vez que a demanda trata, justamente, sobre suplementação de benefícios previdenciários em que a PETROS figura como entendida gestora responsável pela manutenção do fundo previdenciário.

5. Ainda previamente à análise das razões recursais, deve-se refutar a pretensão de julgamento pela improcedência liminar do pedido, pois o instituto processual em questão aplica-se somente ao juízo de primeiro grau.

6. Quanto à prejudicial de mérito, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o pleito que versa sobre a complementação da aposentadoria ou revisão de benefícios previdenciários configura-se clássica relação de trato sucessivo, não havendo que se falar em decadência e tampouco em prescrição, a qual se verifica somente quanto às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda.

7.No que tange à incorporação da PL/DL 1971, o STJ firmou compreensão no sentido de que a referida verba não constitui base de cálculo para a contribuição paga pelo beneficiário à Petros, de modo que não pode ser recebida quando da complementação da pensão por morte, sob pena de violação aos princípios do mutualismo e do equilíbrio atuarial.

8. Os acordos coletivos não se tratam de efetivo aumento salarial concedido aos empregados da ativa, mas de estabelecimento de regime de progressão de carreira dos funcionários que se encontram na ativa. Logo, não pode ser considerado aumento salarial apto a refletir na majoração dos benefícios previdenciários.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0516383-22.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como apelada MARIA DE LOURDES GOMES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
por conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19/JR23E